Tribunal: STF
Processo: RHC 62697
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE PRISÃO ALBERGUE E
TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTADO.
INCIDENTES A SEREM RESOLVIDOS, PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.